Tribunal: CARF
Processo: 10840.908531/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.908531/2009-51
ACÓRDÃO
3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Em pedido de compensação não se mostra possível a alteração do direito
creditório indicado em Per/Dcomp quando já foi proferido o Despacho
Decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja reconhecido o direito creditório no valor
informado no Despacho de Diligência de e-fls. 2190 a 2199.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
2
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-48.962 (fls. 1760
a 1865), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo
credor final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como
o saldo credor de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é
o saldo credor do livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor
dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou compensação já foi transmitido
para a Receita Federal, pois os valores já ressarcidos não podem constar no
cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob
pena de dupla utilização.
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS USADOS COMO CUSTO.
Tendo o IPI sido utilizado como custo, não pode ser escriturado no livro de
apuração do imposto para abatimento de débitos sob pena de dupla utilização.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não existe previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio para a correção
monetária dos créditos escriturais do IPI, razão pela qual o contribuinte não pode
efetuar tal correção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
3
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$
80.380,61, dada a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
ser inferior ao valor pleiteado.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem
como tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
A Requerente recebeu, em 04/02/2010, três despachos decisórios referentes a três
Declarações de Compensação que não foram homologadas. Em análise do
Despacho
Decisório
n°
855624872,
referente
à
Per/DComp
n°
30070.31555.150405.1.3.01-1526 (do 1o trimestre de 2005), a Requerente
observou que este o Sr. Auditor Fiscal considerou como crédito acumulado de
período anterior (até 31/12/2004) apenas o valor de R$ 105.757,30 (cento e cinco
mil reais, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), o que ocasionou
uma significativa redução dos créditos a compensar da Requerente em todos os
trimestres de 2005 quando, na realidade, a Requerente possuía R$ 383.351,63
(trezentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três
centavos) de créditos.
Explica-se. Durante os anos de 2004 e 2005 a Requerente apropriou-se de créditos
extemporâneos de IPI referentes a:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente
deixou de se creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do
crédito e estar o IPI devidamente destacado nas notas fiscais de seus fornecedores
— o valor total do crédito é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta e dois mil
quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) (DOC. 04); b)
materiais que haviam sido considerados como de uso e consumo mas que, após
reiteradas análises, na realidade referiam-se a materiais intermediários utilizados
pela Requerente em seu processo produtivo, os quais se desgastavam ou
consumiam em contato direto com o produto final — o valor total do crédito é de
R$ 7.513,67 (sete mil reais quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais) (DOC.
05).
Esses créditos as notas fiscais de entrada de matérias-primas, produtos
intermediários, de embalagens e de materiais de uso e consumo utilizados pela
Requerente durante os anos de 1999 a 2004, tendo sido respeitados os prazos
prescricionais de tomada de crédito de IPI, devidamente escriturados nos Livros de
registro de Apuração de IPI de 2004 e 2005.O melhor estudo da matéria indica que
há sim espaço para o contribuinte creditar-se do IPI derivado da aquisição destes
produtos que, se não se integram ao produto final, viabilizam o processo de
industrialização, sendo consumidos durante o mesmo.
Os produtos cujos valores foram considerados eram, em sua maioria, fitas
adesivas, resistências, reagentes químicos, agulhas e papel filtro, todos eles
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
4
fazendo parte do produto final e desgastando-se durante o processo de
industrialização. Tem-se, portanto, que mesmo em se tratando de produtos
empregados no processo de industrialização, ainda que sem se integrar ao
produto final, a aquisição de tais bens, que não fazem parte do ativo permanente
da empresa, gera evidente direito ao creditamento do IPI, posto que não há
impedimento constitucional para esta providência, havendo, pelo contrário,
disposição do RIPI/02 permissiva.
O saldo inicial acumulado de 2005, ao final do 1° trimestre desse ano, e após a
compensação realizada com a COFINS de março/05, foi de R$ 87.251,23 (oitenta e
sete mil duzentos e cinquenta e um e vinte e três centavos), o qual somado ao
saldo credor do 2° trimestre, tem-se o total final de R$ 271.783,10 (duzentos
setenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos), crédito esse
passível de ser utilizado pela Requerente na compensação da COFINS de junho de
2005, no valor de R$ 257.912,25 (duzentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e
doze reais e vinte e cinco centavos), restando ainda um saldo credor de R$
13.870,85 (treze mil oitocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos). crédito
esse que foi novamente acumulado com o saldo credor final do 3° trimestre,
totalizando R$ 188.473,41 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e três
reais e quarenta e um centavos), passível de ser utilizado pela Requerente.
Como o saldo de R$ 188.473,41 foi incapaz de suportar a integral compensação
com a COFINS de setembro/05, cujo valor era de 245.959,93 (duzentos e quarenta
e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos),
restando um saldo a pagar de R$ 57.486,52 (cinquenta e sete mil quatrocentos e
oitenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos), que foi devidamente atualizado
pela Requerente e depositado em conta extra-judicial no dia 08/03/2010, cujo
comprovante será anexado oportunamente.
Por fim, requereu a reconsideração do despacho decisório a fim de reformar
parcialmente o Despacho Decisório proferido nos autos em epígrafe, no
concernente a não homologação de parte da compensação realizada pela
Requerente, uma vez que ficou amplamente comprovado que possuía crédito de
IPI passível de ser compensado com o débito integral de COFINS de junho de
2005. e reconhecida a extinção do débito de COFINS no valor de R$ 136.548,98
(cento e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e oito
centavos) em razão da compensação realizada, nos termos do artigo 156, inciso II,
do Código Tributário Nacional.
Protestou, ainda, pela juntada posterior da documentação contábil (notas fiscais,
Livros de Entrada de Mercadorias), nos termos do artigo 17, do Decreto n°
70.235/72, com redação conferida pelo artigo 1°, da Lei n° 8.748/93 e pela
produção de todas as demais provas admitidas em direito, inclusive, a oral.
Intimada da decisão da DRJ em 09/06/2014 (fl. 1830), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 07/07/2014 (fls. 1832 a 1850), o que fez com as seguintes alegações:
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
5
(i) a existência de saldo credor de IPI decorrente da transposição do saldo credor
de dezembro de 2004;
(ii) a improcedência da glosa dos créditos extemporâneos de IPI decorrente da
contabilização dos valores como custo e a inexigência de comprovação da
repercussão jurídica e econômica do tributo indireto; e
(iii) direito ao crédito extemporâneo decorrente de saídas tributadas relativas a
produtos dados em bonificação.
Em 27 de agosto de 2020, este Colegiado converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem (Resolução no 3402-002.656), para que a Autoridade
Fiscal:
(i)
intime a empresa a demonstrar, caso tenha interesse, a vinculação entre
as saídas de produtos em bonificação com as vendas efetuadas;
(ii)
explique e demonstre os ajustes efetuados no saldo credor de período
anterior (31/12/2004) no valor de R$ 105.757,30, e no valor do trimestre
em questão (Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
anexo ao Despacho Decisório, coluna b - Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível), e anexe as PERDCOMPs anteriores que foram
usadas no ajuste processado.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.656, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal de fls. 2112 a 2115, confirmando o saldo credor de R$ 105.757,30, transportado
para o 1o trimestre de 2005.
A Recorrente apresentou suas considerações às fls. 2121 a 2126.
Após, através da Resolução no 3402-002.883, o julgamento do recurso foi
novamente convertido em diligência nos seguintes termos:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a Autoridade Fiscal:
(i) complemente sua Informação Fiscal no 36/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI,
contemplando, em sua resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em
janeiro de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se os mesmos são decorrentes
da mesma PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 cujo valor já teria sido
estornado no período anterior. A informação deverá contemplar a análise
conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente
processo e o saldo anterior transportado.
(ii) anexe comprovação da ciência do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao
MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao
4o trimestre de 2004, ou de outro documento que poderia dar ciência à
Recorrente quanto às glosas efetuadas objeto da PER/DCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922.
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
6
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
A diligência foi cumprida através do Despacho de fls. 2190-2199, com manifestação
da Recorrente às fls. 2216-2220.
Após, através do Despacho de fls. 2222 o processo foi encaminhado para novo
sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre o PERD/COMP no 18160.89497.111005.1.3.01-7504,
transmitido em 11/10/2005, referente ao crédito de IPI do 3o trimestre de 2005 no valor de R$
245.959,93 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove mil e noventa e
três centavos).
A Fiscalização reconheceu o crédito no valor de R$ 80.380,61 (oitenta mil, trezentos
e oitenta reais e sessenta e um centavos), o qual foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pela Contribuinte, motivo pelo qual a compensação foi parcialmente
homologada através do Despacho Decisório de fls. 56, resultando em saldo devedor de R$
165.579,32 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e dois
centavos), acrescido de multa e juros.
O ilustre Julgador de primeira instância manteve o Despacho Decisório, concluindo
que a empresa possuía R$ 0,00 (zero) de saldo credor de período anterior disponível para o
abatimento de débitos de IPI no período, uma vez que fora utilizado em compensação e, portanto,
os créditos do período (R$ 245.959,93) após os abatimentos dos débitos do período, resultou em
um saldo credor no montante de R$ 80.380,61.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
7
Assim se manifestou o julgador a quo acerca quanto ao saldo credor do período
anterior:
Também verifica-se confusão sobre os conceitos e os instrumentos que compõe a
Declaração de Compensação, pois uma coisa é o preenchimento do livro de
apuração de IPI e o saldo credor do imposto acumulado no final do período e o
saldo inicial do período seguinte de apuração, outra é o preenchimento da Dcomp
para a apuração do ressarcimento. Diferentemente de seu entendimento, o saldo
credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo
credor de período anterior.
Deve-se levar em conta que o que se pretende na Dcomp é a apuração do valor
ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-
corrente do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado.
Portanto, na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de
apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido
de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal. Por
óbvio, os valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento
dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de
ressarcimento os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pelo
contribuinte em ressarcimento ou compensação.
Desta forma, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários
decorrentes da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de
apuração do IPI, há interrelação entre os períodos, na medida em que saldos
credores são transportados para períodos subseqüentes e utilizados na dedução
de débitos do imposto.
Neste diapasão, na Dcomp, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados
passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os
créditos escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres
anteriores é considerado não passível de ressarcimento no trimestre de
referência, podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir,
escrituralmente, os débitos de IPI.
Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b)
corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior
ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos compensados em PERDCOMP de
trimestres anteriores. Observe-se que o ressarcimento de créditos escriturados
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
8
em outros trimestres, que não o de referência, deve ser pleiteado em
PERDCOMP apresentado especificamente para cada trimestre.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 0,00 (zero) de
saldo credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI
no período.
Ou seja, todo o saldo do período anterior fora compensado. Portanto, os
créditos do período (R$ 245.959,93) após os abatimentos dos débitos do
período, resultou em um saldo credor no montante de R$ 80.380,61, que foi
utilizado na compensação dos débitos indicados nessa DCMP.
Correto, portanto, o despacho decisório eletrônico.
Em razões recursais, a Recorrente alegou que havia saldo credor de IPI em
dezembro de 2004 no valor de R$ 383.351,63, transposto para janeiro de 2005, que seria
suficiente para a compensação pleiteada, e não o valor de R$ 105.757,30 que consta no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório. Tal
divergência deve ser aclarada pela unidade de origem.
Assim se insurgiu a Recorrente:

Tanto em Manifestação de Inconformidade, quanto em Recurso Voluntário, o
contribuinte alega que possui direito ao crédito extemporâneo de IPI referentes às seguintes
operações:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente
deixou de se creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do
crédito e estar o IPI devidamente destacado nas notas fiscais de seus
fornecedores — o valor total do crédito é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta
e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos);
b) materiais que haviam sido considerados como de uso e consumo mas que, após
reiteradas análises, na realidade referiam-se a materiais intermediários utilizados
pela Requerente em seu processo produtivo, os quais se desgastavam ou
consumiam em contato direto com o produto final — o valor total do crédito é de
R$ 7.513,67 (sete mil reais quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais).
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor zerado na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível,
para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao saldo credor
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
9
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”. Reproduzo o referido demonstrativo:

Discute-se a mesma questão no processo 10840.908529/2009-81, julgado em
conjunto com o presente processo, cujo saldo credor do período anterior não ressarcível, após o
ajuste efetuado pela fiscalização, totalizou R$ 105.757,30.
Devido a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor efetuado pela Autoridade
Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores,
especialmente se os valores foram “duplamente” ajustados, este Colegiado converteu o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para esclarecimentos da
autoridade fiscal.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.656, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal, com os seguintes esclarecimentos:
8. Para o item (ii) houve uma certa reviravolta. Conforme consta na Resolução do
CARF/ME, o interessado informou na DCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-
1526 do 1o trimestre de 2005 o saldo credor de IPI no período anterior de R$
542.615,79, mas afirmou estar errado em seu recurso, alegando que o valor
correto seria de R$ 383.351,63:
“Entretanto, não consta dos autos a demonstração dos ajustes efetuados, tanto
considerando o pleito da recorrente, quanto o cálculo fiscal. Na DCOMP foi
informado como saldo credor no período anterior o valor de R$542.615,79, que a
própria recorrente afirma estar errado. Em seu recurso, alega que o valor seria
R$383.351,63, ainda que a soma dos valores informados totalize R$ 370.008,02.”
9. No demonstrativo anexo ao Despacho Decisório do 1o trimestre de 2005 (fls.
2092 a 2096), percebe-se que foi considerado o valor de R$ 105.757,30 como
saldo credor do período anterior (4o trimestre de 2004). Já na resposta à nossa
intimação, o interessado informou novamente o valor de R$ 542.615,79, juntando
inclusive cópia do Livro de Registro e Apuração de IPI de dezembro de 2004 (fls.
1974 a 1976), onde consta tal valor como saldo credor ao final do período.
10. O saldo credor de R$ 105.757,30 foi transportado da análise da DCOMP no
00972.52764.140105.1.3.01-0922, relativa ao período de apuração do 4o
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
10
trimestre de 2004, conforme consta no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL” da análise de crédito correspondente (cópia
abaixo), juntada à fl. 2097. O saldo credor apurado ao final de dezembro de 2004
foi transportado para janeiro de 2005, como saldo credor de período anterior.

11. A análise da DCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922 ocorreu em ação
fiscal amparada pelo MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 na DRF/Ribeirão Preto/SP,
que jurisdicionava o estabelecimento CNPJ 44.346.138/0001-12, abrangendo os
períodos de apuração do 4o trimestre de 2004 ao 3o trimestre de 2005. Os Termos
de Verificação Fiscal correspondentes ao 4o trimestre de 2004 e ao 1o de 2005
estão às fls. 2098 a 2111.
12. Com relação ao 4o trimestre de 2004, destacamos alguns trechos do Termo de
Verificação Fiscal:
“Após a análise dos documentos entregues pela Fiscalizada, verificou-se que a
Fiscalizada apropriou-se de Créditos Básicos Extemporâneos de IPI, Créditos
Extemporâneos de IPI para Mercadorias Bonificadas e Créditos Básicos de IPI.
...
Diante do exposto foi apurado, quanto ao crédito básico extemporâneo, que a
Fiscalizada integrou os Créditos do IPI ao Custo Final do Produto e os repassou aos
seus clientes. Cabe a estes a restituição do imposto conforme já citado no Item 2
– Da Base Legal. – Súmula STF no 546 e Acórdão DRJ/JFA 11.895, de 09/12/2005 –
Ementa: CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO.
Quanto ao Crédito Extemporâneo oriundo de bonificação, a Fiscalizada não faz juz
ao referido crédito, haja vista não existir base legal para creditar-se do imposto na
saída do estabelecimento industrial, e quando, na verdade, este é o fator gerador
para o débito do imposto.
Conclui-se com base nos fatos expostos, que esta Fiscalização GLOSOU no Sistema
de Controle de Créditos e Compensações (SCC) os Créditos Extemporâneos de IPI
pleiteados no montante de R$ 205.129,34 (Duzentos e cinco mil, cento e vinte e
nove reais e trinta e quatro centavos). No tocante aos Créditos Básicos de IPI NÃO
HOUVE GLOSA por parte desta Fiscalização, cabendo à Fiscalizada ao
Ressarcimento Integral dos Créditos Básicos conforme Demonstrativo abaixo no
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
11
valor de R$ 237.164,14 (Duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e quatro
reais e quatorze centavos).
13. Portanto, a fiscalização glosou os valores dos créditos extemporâneos de IPI
de outubro e novembro de 2004, utilizados como custo pelo interessado e
repassado a terceiros, conforme o “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI)” abaixo, que também consta no documento de fl. 2097.

14. Com as referidas glosas, o saldo credor de IPI ao final de 2004 foi de R$
105.757,30, transportado para o 1o trimestre de 2005, na análise da DCOMP no
30070.31555.150405.1.3.01-1526.
15. O SCC não dispõe de funcionalidade para a impressão de PERDCOMP
transmitidos
antes
de
2006,
como
é
o
caso
da
DCOMP
no
00972.52764.140105.1.3.01-0922 (4o trimestre de 2004), transmitida em
14/01/2005, motivo pelo qual não foi possível juntar cópia da mesma. Cópias da
DCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526 (1o trimestre de 2005) consta no
processo no 10840.908529/2009-81 e da DCOMP no 22830.89273.140705.1.3.01-
0015 (2o trimestre de 2005), no processo no 10840-908.530/2009-14.
Devidamente intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência fiscal, a
Recorrente
alegou
que
sua
PER/DCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922
teria
sido
integralmente homologada, sem quaisquer ressalvas, e que o montante do saldo credor
transportado para janeiro/2005 seria de R$ 542.615,79.
Todavia, as Informações prestadas [pela autoridade fiscal], com o devido respeito,
não estão alinhadas à realidade.
A Manifestante acosta, à presente, a PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-
0922 (Doc. 01), transmitida em 14.01.2005 e que, como salientado, tem por
objeto Pedido de Ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2004. O valor total
pleiteado foi de R$ 237.164,14 (duzentos e trinta e sete mil cento e sessenta e
quatro reais e quatorze centavos):
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
12

Sublinha-se, no entanto, que diversamente do quanto consignado por esta d.
Fiscalização, a PER/DCOMP em questão foi integralmente homologada, sem
quaisquer ressalvas, conforme se deflui da consulta ao seu status (Doc. 02):

Verifica-se, ademais, que na realização de consulta aos despachos decisórios
eventualmente vinculados à PER/DCOMP em questão, não há qualquer retorno, e
mostrando, assim, a inexistência de despachos emitidos para essa declaração, o
que confirma sua integral homologação:
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
13

Portanto, a única conclusão factível é que, diversamente do quanto aventado
nas Informações de fl., a PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 não foi
objeto de qualquer glosa, de revés, foi integralmente homologada, de sorte a
que o montante integral do saldo credor nela pleiteado foi deferido, o que
demonstra, por via de consequência, que os valores escriturados pela
Manifestante em seus Livros de Apuração de IPI estão corretos, assim como o
está o montante do saldo credor transportado para Janeiro/2005 de R$
542.615,79 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quinze reais e
setenta e nove centavos), corroborado pela documentação já colacionada pela
ora Manifestante em sua petição do último dia 03/11.
Desta feita, escorreitas as informações apresentadas e legitimado o direito
creditório vindicado no âmbito da PER/DCOMP n. 22830.89273.140705.1.3.01-
0015, objeto destes autos e que contempla saldo credor de IPI do 2o trimestre de
2005, assim como o saldo credor propugnado nas PER/DCOMP dos demais
trimestres envolvidos no caso (1o e 3o trimestres de 2005), que são objeto,
respectivamente, dos processos 10840.908529/2009-81 e 10840.908531/2009-
51, os quais também integram esta Diligência.
Constata-se que o ajuste efetuado no 4o trimestre de 2004 decorreu da revisão da
PERDCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922, que resultou na glosa no Sistema de Controle
de Créditos e Compensações (SCC) dos Créditos Extemporâneos de IPI pleiteados no montante
de R$ 205.129,34. Entretanto, a Recorrente alegou que a referida PERDCOMP foi integralmente
homologada, confirmando os valores declarados, resultando em saldo credor transportado para
janeiro/2005 no montante de R$ 542.615,79. Possivelmente a Recorrente não considerou, no
montante do saldo credor transportado, o valor compensado objeto da referida PERDCOMP
(R$237.164,14), visto que a mesma foi transmitida em 14/01/2005.
A Autoridade Fiscal anexou cópia do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao MPF
no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao 4o trimestre de 2004 às
fls. 2105 a 2111, com a seguinte conclusão:
Portanto, estamos encerrando, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no
estabelecimento da empresa acima qualificada, conforme MPF-Fiscalização de no
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
14
08.1.09.00-2009-1131-2, onde verificamos, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao Ressarcimento de Crédito Básico de IPI,
instituído pelo artigo 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, regulamentado pela
Instrução Normativa no 033, de 04 de março de 1999, do período de apuração do
4o trimestre/2004.
Sendo o que tinha a ser relatado, propomos o arquivamento do presente
procedimento como dossiê do SEFIS/DRF/RPO, e caso a Contribuinte impugne o
feito, o presente dossiê, deverá ser utilizado para formalização de processo
administrativo fiscal que se utilizará o no. 10840.908528/2009-37 o qual foi
previamente gerado e reservado pelo Sistema Per/Dcomp.
Ocorre que não foi localizado o processo administrativo de no 10840.908528/2009-
37, nem a comprovação da ciência do referido Termo de Conclusão Fiscal ou de outro documento
que poderia dar ciência à Recorrente quanto às glosas efetuadas. A Autoridade Fiscal alegou que
não poderia anexar a cópia da PERDCOMP pela ausência de funcionalidade do sistema (SCC) para
declarações transmitidas antes de 2006.
Diante da insuficiência das informações, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência através da Resolução no 3402-002.883, nos seguintes termos:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a Autoridade Fiscal:
(i) complemente sua Informação Fiscal no 36/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI,
contemplando, em sua resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em
janeiro de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se os mesmos são decorrentes
da mesma PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 cujo valor já teria sido
estornado no período anterior. A informação deverá contemplar a análise
conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente
processo e o saldo anterior transportado.
(ii) anexe comprovação da ciência do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao
MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao
4o trimestre de 2004, ou de outro documento que poderia dar ciência à
Recorrente quanto às glosas efetuadas objeto da PER/DCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
A diligência foi cumprida através do Despacho de fls. 2190-2199, com a seguinte
conclusão:
Antes de mais nada, já houve parecer favorável à empresa nos PERDCOMP’s:
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
15
• PERDCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526 (1o trim/2005) – proc.
10840.908529/2009-81 e,
• PERDCOMP no 22830.89273.140705.1.3.01-0015 (2o trim/2005) – proc.
10840.908530/2009-14.
Consequentemente, a simples verificação da repetição do erro da empresa em
trazer o estorno do débito do PERDCOMP anterior como débito gerou toda a
celeuma, razão pela qual repetiremos as mesmas análises anteriores, para ao final
concluir pelo deferimento PARCIAL do crédito do PERDCOMP no
18160.89497.111005.1.3.01-7504, transmitida em 11/10/2005, referente ao
crédito de IPI do 3o trimestre de 2005, detentor CNPJ no 44.346.138/0001-12
(Descalvado/SP), pleiteado no valor de R$ 245.959,93, mas que conforme
demonstrativo no 05 é de R$ 217.739,56.
Dito isso e prosseguindo.
Naquela informação fiscal foi concluído que “... a fiscalização glosou os valores
dos créditos extemporâneos de IPI de outubro e novembro de 2004, utilizados
como custo pelo interessado e repassado a terceiros”. Tão quanto que “...o saldo
credor de R$ 105.757,30 foi transportado da análise da DCOMP no
00972.52764.140105.1.3.01-0922, relativa ao período de apuração do 4o
trimestre de 2004 (...) ” (grifou-se). Juntando-se na sequência o demonstrativo da
apuração abaixo:

Fig. 01: Recorte fl. 2.113, Demonstrativo de apuração do PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922,
transmitido em 14/01/2005, ref. 4o trimestre/2004 do CNPJ 44.346.138/0001-12, de R$ 237.164,14, em que foi
reconhecido o valor de R$ 105.757,30, que na conclusão fiscal de fls. 2137/2143 (proc. 10840.908530/2009-14),
datada de 17/12/2009, não foram glosados créditos básicos, apenas créditos extemporâneos que podem compor
eventual saldo credor inicial.
Essa é praticamente a mesma informação juntada ao processo
10840.908529/2009-81 da PERDCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526, de
R$ 173.719,63, referente ao 1o trimestre de 2005 e PERDCOMP no
22830.89273.140705.1.3.01-0015 (2o trim/2005) – proc.10840.908530/2009-14,
que, alhures dito, já analisamos com parecer favorável à empresa.
Ocorre que essa informação não foi suficiente e houve nova determinação do
CARF, fl. 2.187, nestes termos:
(i) complemente sua Informação Fiscal no 36/2020- RFB/DEVAT/EQAUD/IPI,
contemplando, em sua resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em janeiro
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
16
de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se os mesmos são decorrentes da mesma
PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 cujo valor já teria sido estornado no
período anterior. A informação deverá contemplar a análise conjunta dos períodos,
considerando as PER/DCOMPs objeto do presente processo e o saldo anterior
transportado.
(ii) anexe comprovação da ciência do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao MPF
no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao 4o
trimestre de 2004, ou de outro documento que poderia dar ciência à Recorrente
quanto às glosas efetuadas objeto da PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-
0922.
Repetiu também o CARF o teor da diligência do processo 10840.908529/2009-81
da PERDCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526, de R$ 173.719,63, referente
ao 1o trimestre de 2005, quanto do processo 10840.908530/2009-14 da
PERDCOMP no 22830.89273.140705.1.3.01-0015, referente ao 2o trimestre de
2005.
E assim, reproduzindo o mesmo conteúdo informando nesses processos (proc.
10840.908529/2009-81 e 10840.908530/2009-14), para ao final reconhecer o
crédito de R$ 245.959,93 da PERDCOMP no 18160.89497.111005.1.3.01-7504, já
que são os mesmos ajustes e erros.
Inicialmente deve ser informado que da análise do PERDCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922, fls. 2.150/2.195 (proc. 10840.908529/2009-
81), houve notificação à empresa, pois os créditos já tinham sido informados no
PERDCOMP anterior no 34845.87773.120105.1.3.01-5527, que por sua vez foi
retificado pelo PERDCOMP 32225.40767.200906.1.8.01-1191, que depois foi
cancelado. Prevalecendo assim o PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922,
transmitido em 14/01/2005, em que houve uma tentativa de inclusão de novos
débitos através do PERDCOMP no 29108.61480.200906.1.7.01.8714, mas que não
foi admitido.
Na PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 foram considerados os dados
informados pela empresa para o 4o trimestre de 2004; quanto os dados do
anterior
PERDCOMP
08016.53092.151004.1.3.01-3905
(R$
226.493,88,
transmitida em 15/10/2004, ref. 3o trim/2004 – proc. 10840.903587/2008-38),
que teve o seguinte demonstrativo:

No julgamento da manifestação de inconformidade desse PERDCOMP
08016.53092.151004.1.3.01-3905 (3o trim/2004 – proc. 10840.903587/2008-38),
foi apurado que a empresa preencheu errado o PERDCOMP
08016.53092.151004.1.3.01-3905, razão pela qual o julgador reclassificou os
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
17
débitos e deferiu o valor total, e alterou o valor da coluna “h” para R$ 7.787,77 –
mas esse valor não foi alimentado no sistema SCC, razão pela qual o valor da
coluna “h” que significado o saldo de apuração do período anterior, ficou R$ 0,00
para outubro/2004, logo, o saldo credor final ficou R$ 234.281,65 (R$ 7.787,77+
R$ 226.493,88).
Anote que esse valor de R$ 234.281,65, menos o valor reconhecido de crédito de
IPI de R$ 226.493,88 do PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-3905,
transmitido em 15/10/2004 (4o trim/2004), será o saldo credor inicial de
outubro/2004, que foi o valor de R$ 7.787,77. Essa é a regra, sempre o valor saldo
credor do primeiro mês do PERDCOMP deve refletir o PERDCOMP do trimestre
anterior, conforme explicado nas observações de cada demonstrativo de
apuração, veja-se:

Portanto o PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 informou R$ 0,00 para
outubro/2004, mas deveria ter informado R$ 7.787,77, em conformidade com o
acórdão DRJ no 14-48.954, de 27/02/2014 (10840.903587/2008-38), que fez outro
demonstrativo final para o PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-3905,
observe:

Cabe registrar que nesse acórdão constou o erro da empresa de transcrever o
saldo do RAIPI diretamente para a PER/DCOMP do 3o trimestre no
08016.53092.151004.1.3.01-3905 no valor de R$ 285.844,68 sem fazer o estorno
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
18
do crédito do PERDCOMP anterior de R$ 69.263,08, portanto, o acórdão
considerou o valor do saldo inicial para julho/2004 como sendo R$ 216.621,61 (R$
285.844,68- R$ 69.263,08).
Então, os primeiros ajustes necessários do demonstrativo do PERDCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922 seriam:

Ocorre que a empresa também errou no preenchimento do PERDCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922, pois na apuração do saldo passível de
compensação no campo “débitos” de outubro/2004 colocou o valor R$
250.795,55 (fl. 2.163 – proc. 10840.908529/2009-81), incluindo nesse valor os R$
226.493,88 de créditos do PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-3905, que veio
informado no campo “outros débitos”, veja-se:

Pois uma coisa é o preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do
imposto acumulado no final do período e o saldo inicial do período seguinte de
apuração, outra é o preenchimento da PERDCOMP para a apuração do
ressarcimento. E diferentemente das alegações da empresa, o saldo credor inicial
do livro de apuração do IPI - LRAPI (que corresponde ao saldo credor final do
período anterior) não é àquele a ser considerado na PERDCOMP como o saldo
credor de período anterior.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
19
Deve-se levar em conta que o que se pretende na PERDCOMP é a apuração do
valor ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples
conta-corrente do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito
acumulado. Portanto, na PERDCOMP, o saldo credor inicial do período é o saldo
credor do livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos
créditos, cujo pedido de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a
Receita Federal. Por óbvio, os valores já ressarcidos não podem constar no cálculo
para abatimento dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob pena de
dupla utilização.
Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de
ressarcimento os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pelo
contribuinte em nenhuma PERDCOMP.
E até importante diante das alegações apresentadas pela empresa e dos erros
cometidos trazer a legislação que autorizou o ressarcimento do saldo credor de IPI
e impôs algumas condicionantes a sua fruição. É o que estabelece o art. 11 da Lei
no 9.779/1999, abaixo reproduzido:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da
Fazenda. (grifou-se)
Extrai-se da letra da lei que a utilização do crédito de IPI se dá, prioritariamente,
na dedução com o IPI devido, atendendo-se ao princípio constitucional da não-
cumulatividade, e somente se assim não for possível, o saldo credor
remanescente poderá ser objeto de ressarcimento.
De acordo com a Lei no 4.502/1964, c/c o Regulamento do IPI, o princípio da não-
cumulatividade é efetivado por meio da escrituração do Livro de Apuração do IPI.
O ressarcimento de eventual saldo credor de IPI é um benefício fiscal, concedido
em face da autorização contida no art. 11 da Lei no 9.779/99. Não houvesse tal
autorização legislativa o saldo credor deveria permanecer em sua natureza
escritural, sendo-lhe impedido o aproveitamento por outras formas. Enfatize-se, a
garantia constitucional refere-se à não-cumulatividade do imposto, pois o
ressarcimento não é garantia constitucional; o seu proveito fora da escrita fiscal
decorre de expressa disposição legal, sendo daí um benefício fiscal.
Note-se que o ressarcimento do crédito é uma faculdade à disposição do
contribuinte, que “poderá”, e não “deverá”, “ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996”. Justamente por isso, deve a
interessada manifestar-se de maneira inequívoca quanto a essa pretensão,
“observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal – SRF”. ́ Neste
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
20
passo, a Instrução Normativa SRF 460/2004 (vigente à época), em seu art. 17
estabeleceu:
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma
prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado. (grifou-se)
Portanto, a obrigação do estorno no LRAIPI dos valores pleiteados é requisito
obrigatório ao ressarcimento.
Além dessa legislação é muito conveniente juntar aqui às informações de fls.
311/315, prestadas nos autos do processo no 10840-904.666/2009-47, em que foi
detalhado o funcionamento das análises de PERDCOMP, uma vez que tratam da
mesma empresa, mesmos erros, quanto da mesma demanda do CARF e julgador.
E diante desta explanação concatenada de eventos, quantos das informações
complementares, pode-se concluir por incorreta a informação fiscal de fl.
2.144/2.147, quando conclui “... a fiscalização glosou (quando da análise
PERDCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526) os valores dos créditos
extemporâneos de IPI de outubro e novembro de 2004, utilizados como custo
pelo interessado e repassado a terceiros”. Tão quanto que “...o saldo credor de R$
105.757,30 foi transportado da análise da DCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-
0922. Pois o saldo credor inicial deveria ser R$ 179.918,76.
Feitas estas considerações, quanto do erro (novamente) da empresa quanto à
apuração do débito de janeiro/2005, visto em frente, o demonstrativo de
apuração do PERDCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526 (1o trim/2005 –
processo 10840.908529/2009-81) teria saldo de restituição de R$ 79.110,45 para
R$ 173.719,63, conforme abaixo:

Consequentemente, o PERDCOMP no 22830.89273.140705.1.3.01-0015 (2o
trim/2005 - processo 10840.908530/2009-14), depois do ajuste do saldo credor
inicial de R$ 0,00 para R$ 113.461,92, conforme demonstrativo no 03; além da
correção do valor do débito de R$ 196.804,19 para R$ 23.084,56, resulta saldo
credor de R$ 257.912,25, conforme exposto abaixo:
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
21

E, enfim, chegamos ao atual PERDCOMP no 18160.89497.111005.1.3.01-7504,
transmitida em 11/10/2005, referente ao crédito de IPI do 3o trimestre de 2005,
detentor CNPJ no 44.346.138/0001-12 (Descalvado/SP), no valor de R$
245.959,93; QUE depois do ajuste do saldo credor inicial de R$ 0,00 para R$
40.081,54, conforme demonstrativo no 04; além da correção do valor do débito
de R$ 283.020,63, para R$ 22.052,92, resulta saldo credor de R$ 217.739,56,
conforme exposto abaixo:

A Recorrente se manifestou às fls. 2216-2220 observando que dispõe do direito
creditório declarado na PER/DCOMP objeto destes autos na sua parcela mais expressiva, devendo-
se considerar, em adição, a existência de depósito extrajudicial vinculado aos presentes autos
administrativos, em montante mais que suficiente a acobertar a integralidade dos débitos
compensados, pelo que faz jus a que haja o restabelecimento do saldo credor IPI do 3o
trimestre/2005, o que deverá culminar com a homologação total de sua PER/DCOMP.
Esclareceu a defesa que constatou que dispunha de créditos em montante inferior
ao declarado e, em razão disso, efetuou depósito extrajudicial da diferença em conta vinculada ao
presente processo administrativo, anexando com a manifestação o seguinte extrato bancário:
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
22

Observou ainda que, conquanto tenha havido o reconhecimento parcial do direito
creditório, houve depósito extrajudicial em conta vinculada aos presentes autos em montante
suficiente a fazer frente à totalidade dos débitos compensados por intermédio da PER/DCOMP n.
18160.89497.111005.1.3.01-7504, o que impõe sua integral homologação.
Com isso, considerando o depósito extrajudicial existente, reiterou o pedido para
que seja integralmente homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
18160.89497.111005.1.3.01-7504.
Com relação ao depósito extrajudicial, observo que o documento de fls. 2221
demonstra que a operação bancária ocorreu no dia 08/03/2010, ou seja, após o Despacho
Decisório emitido em 22/01/2010 (fls. 56).
Tal fato é relevante por ter ocorrido somente após a homologação parcial da
compensação, o que configura alteração do pedido inicial consubstanciado no valor informado no
respectivo PERD/COMP.
Resta claro que o Contribuinte não pretende comprovar a existência do direito
creditório, inclusive com a retificação de suas declarações, mas sim alterar o crédito invocado no
pedido de compensação.
Não se trata de erro material passível de atrair a possibilidade de revisão de ofício,
tampouco atrair a incidência dos Princípios do Formalismo Moderado e da Verdade Material para
que seja aceita a alteração do valor inicialmente requerido.
Ademais, eventual inclusão do valor depositado no montante do crédito a ser
compensado implicaria em necessária retificação do PERD/COMP, o que afasta a competência
deste CARF para analisar tal pedido. A retificação do direito creditório durante o processo
administrativo é temerária, uma vez que a análise sobre a existência ou não do crédito seria feita
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
23
exclusivamente nas instâncias de julgamento, em detrimento da análise inicial realizada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil.
Assim previa a IN SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, vigente no momento da
transmissão do PERD/COMP objeto deste litígio, e disciplinava a restituição e a compensação de
quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita
Federal, assim previa:
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação
à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Portanto, a inclusão do valor depositado extrajudicialmente ao montante do crédito
informado no PER/DCOMP objeto deste litígio não é possível na forma pretendida pela
Recorrente.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
24
Outrossim, com relação ao valor do direito creditório reconhecido em diligência
fiscal, é importante ponderar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da Verdade
Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do
processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um
grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verade real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
Em se tratando de pedido de crédito, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
25
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que
se“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
26
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR.
VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de
compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
27
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da retificação
extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que apresente
prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da
compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório
Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)

Em síntese, após as apurações realizadas pela Unidade Preparadora em
cumprimento à diligência, foram mantidas somente as glosas cujos créditos não foram
efetivamente comprovados pela contribuinte.
E, diante da ausência de novos elementos ou comprovação para afastar a conclusão
da Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório no valor indicado no Despacho
de Diligência de fls. 2190-2199.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que
seja reconhecido o direito creditório no valor informado no Despacho de Diligência de fls. 2190-
2199.
É como voto.

Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908531/2009-51
28
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2250
DF CARF MF
Original